Tribunal: TJES
Processo: 5017706-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017706-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARISMATO PEREIRA JUNIOR

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONDUTOR MENOR DE 25 ANOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CLÁUSULA DE EXTENSÃO DE GARANTIA. CLÁUSULA DE PERFIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por segurado contra seguradora e corretora, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado a compelir as rés ao conserto de veículo segurado sinistrado. O agravante afirma que o automóvel, objeto de apólice de seguro, sofreu acidente de trânsito quando conduzido por seu filho, de 23 anos, em utilização excepcional, tendo a seguradora negado a cobertura com fundamento na ausência de contratação de cláusula adicional que estende a garantia a condutores ocasionais menores de 25 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a seguradora realize o conserto do veículo sinistrado, diante da negativa de cobertura fundada em cláusula contratual que exclui indenização quando o veículo é conduzido por pessoa menor de 25 anos sem contratação de garantia adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro rege-se pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo equilíbrio atuarial, sendo legítima a delimitação do risco segurado com base no perfil do condutor declarado pelo segurado.

4. A cláusula contratual que exclui cobertura quando o veículo é conduzido por pessoa menor de 25 anos, sem a contratação da respectiva extensão de garantia, constitui delimitação objetiva do risco e, em princípio, possui validade jurídica.

5. A negativa de cobertura foi fundamentada na ausência de contratação da Cláusula Padrão nº 30, destinada a estender a garantia para condutores ocasionais menores de 25 anos, circunstância que, em análise preliminar, caracteriza risco não coberto pelo contrato.

6. A alegação de que o condutor utilizava o veículo de forma apenas excepcional não se encontra suficientemente demonstrada na fase inicial do processo, sendo necessária dilação probatória para verificar a habitualidade do uso e eventual omissão de informação relevante no momento da contratação do seguro.

7. A existência de perigo de dano decorrente da paralisação do veículo e possível deterioração não supre a ausência de probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que exclui cobertura securitária quando o veículo é conduzido por pessoa menor de 25 anos, sem contratação de garantia adicional específica, constitui delimitação válida do risco segurado.

2. A concessão de tutela de urgência para compelir seguradora ao custeio de reparo de veículo sinistrado exige demonstração da probabilidade do direito, não sendo suficiente a existência isolada de perigo de dano.

3. A controvérsia acerca da habitualidade da condução do veículo por pessoa menor de 25 anos demanda dilação probatória quando inexistem elementos robustos capazes de afastar, de plano, a incidência de cláusula contratual de exclusão de cobertura.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Arismato Pereira Júnior
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES (Id 16559736) que, em “
ação de indenização por danos materiais e morais
” por ele ajuizada em face de
Banestes Seguros S/A
e
Rosalem Administradora e Corretora de Seguros S/A
, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência pelo qual pretende seja determinado às requeridas o conserto do veículo sinistrado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda originária. Vejamos.

Na petição inicial (Id origem 69784895), relata o autor/agravante – segurado da
Banestes Seguros S/A
(1ª requerida), por meio da corretora
Rosalem Administradora e Corretora de Seguros Ltda.
(2ª requerida) – ter celebrado o contrato de seguro veicular consubstanciado na Apólice nº 678925, com vigência de 28/01/2025 a 28/01/2026, cujo objeto segurado é o veículo Hilux CD SRV 4x4 2.8 TDI Diesel, ano/modelo 2021/2022, placa RQO4H88.

Ainda de acordo com sua narrativa, no dia 21/02/2025, o veículo segurado se envolveu em um acidente de trânsito na BR-101, no município de Linhares/ES, quando era conduzido por seu Daniel Castoldi Pereira, motorista habilitado que, segundo afirma, utilizava o veículo de forma excepcional para buscar uma peça de irrigação, sem anuência do segurado, numa demanda de urgência na propriedade.

Relata que o acidente de trânsito causou vários danos ao veículo, a exemplo do seu para-choque, capô, vidros, danos no motor, suspensão e acionamento dos
airbags
, e o laudo pericial de acidente de trânsito da PRF indicou que o fator determinante do sinistro foi uma manobra de ultrapassagem efetuada pelo condutor do veículo segurado (V1).

Prossegue em seu relato de que abriu processo de sinistro e o veículo foi encaminhado à oficina Marassati, credenciada pela seguradora, para vistoria e orçamento, sendo a cobertura negada pela 1ª requerida com fundamento na ausência de contratação da Cláusula Padrão nº 30 (Garantia Adicional para Condutores Ocasionais Residentes, com idade inferior a 25 anos), uma vez que o condutor do sinistro (Daniel Castoldi Pereira) era filho do segurado, menor de 25 anos (nascido em 06/04/2001), com 23 (vinte e três) anos na data do sinistro) e residia com o segurado.

Diante da negativa, formulou pedido de tutela de urgência a fim de que seja determinado o conserto do veículo, orçado em R$ 107.594,78 (cento e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), o que foi indeferido no Juízo de 1º grau e ensejou a interposição do presente recurso.

Em suas razões recursais, assim sustenta o autor/agravante, em síntese, que:
(i)
a recusa à cobertura é indevida, uma vez que o condutor – seu filho – não era motorista habitual e o acidente ocorreu excepcionalmente, sem a sua anuência e para sanar uma urgência;
(ii)
não há proibição contratual para a condução esporádica e eventual, por ter ocorrido o sinistro em circunstância esporádica ou excepcional não implica em violação da cláusula de perfil, nem tem o condão de infirmar a boa-fé objetiva do segurado;
(iii)
a exclusão da cobertura por agravamento de risco deve ser imputada à conduta direta do próprio segurado e a presunção de obrigação de não permitir a condução por pessoa em estado de embriaguez se esgota com a entrega do veículo ao terceiro;
(iv)
a seguradora não comprovou que o condutor menor de 25 (vinte e cinco) anos utilizava o veículo de forma habitual ou residia com o segurado, sendo a sindicância prova unilateral;

(v)
o perigo de dano reside na inércia dos agravados em consertar o veículo o sujeitar a deterioração e perecimento devido ao desuso e às intempéries climáticas;
(vi)
a tutela antecipatória é necessária para evitar a perda do valor econômico do automóvel, sendo reversível a tutela e não há mínimo risco de prejuízo aos agravados, que podem recuperar eventual prejuízo patrimonial em caso de improcedência do pedido inicial; e
(vii)
deve ser provido o recurso para reformar a decisão e, em definitivo, determinar o conserto do veículo ou a entrega de outro da mesma marca, modelo e valor.

Consta dos autos que a negativa de cobertura securitária foi fundamentada pela seguradora

na alegada inobservância à
cláusula de perfil
, especificamente a ausência de contratação da Cláusula Padrão nº 30 (Extensão de Garantia para Condutores Ocasionais Menores de 25 Anos), uma vez que o sinistro envolveu o veículo segurado, conduzido pelo filho do agravante,
Daniel Castoldi Pereira
, com 23 (vinte e três) anos de idade na data do acidente (21/02/2025).

De acordo com a seguradora, a sua recusa teria respaldo no item 3.1.4, alínea “u”, das Condições Gerais
1
, que exclui indenização para perdas ou danos ocorridos quando o veículo é conduzido por pessoa com idade inferior a 25 (vinte e cinco) anos, desde que não tenha sido contratada a Cláusula Padrão nº 30 (Id origem 81116764).

A alegação do agravante é de que o condutor não era o motorista habitual e que a condução, no momento do sinistro, foi esporádica e excepcional, o que afastaria, em sua ótica, a presunção de agravamento intencional do risco e exigiria da seguradora a prova cabal da má-fé do segurado.

A meu ver, não se encontra suficientemente demonstrado, à luz do arcabouço probatório já produzido, o requisito da
probabilidade do direito
(CPC/2015, art. 300), dada a ausência de robustos elementos

probatórios que infirmem a validade e a incidência da cláusula de exclusão claramente posta e aceita (ou, no mínimo, não contratada na sua extensão), em que pese a alegação de uso excepcional do veículo por seu filho.

Como se sabe, o contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo equilíbrio atuarial, onde o prêmio é calculado com base no perfil de risco declarado pelo segurado. Portanto, a cláusula que exclui a cobertura para condutores jovens (abaixo de 25 anos) quando não contratada cobertura adicional específica é, a princípio, legítima e visa preservar a correlação entre o risco garantido e a contraprestação paga.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao tratar das cláusulas de perfil, embora mitigue sua aplicação em casos de uso eventual,
vem
reconhece
ndo
a validade das cláusulas de exclusão que delimitam expressamente o risco objeto do contrato
.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE SEGURO VIAGEM. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. LEGALIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva
. Precedentes.

2. (...)

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.695.060/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24/2/2025, DJEN 27/2/2025)

A ausência de contratação da
Cláusula Padrão nº 30
, em favor de condutor menor de 25 (vinte e cinco) anos, constitui um
risco não coberto
e, a princípio, deve prevalecer a exclusão contratual até que o agravante demonstre, na instrução processual, a ineficácia ou abusividade da referida cláusula no caso concreto.

Em assim sendo, é acertada a decisão agravada ao concluir pela ausência de probabilidade do direito em sede de tutela de urgência, uma vez que a questão demanda dilação probatória a fim de apurar a habitualidade real do uso e a extensão do conhecimento do segurado sobre as cláusulas de exclusão.

No tocante ao perigo de dano, embora o veículo segurado esteja classificado com danos de “Média Monta” e sua paralisação possa causar deterioração e perda de valor econômico, de modo a caracterizar o
periculum in mora
, este requisito, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência.

De todo modo, no sistema processual vigente, a tutela de urgência reclama a
conjunção dos dois requisitos
(probabilidade do direito e perigo de dano), de modo que a ausência de um deles suficiente para o indeferimento da medida.

Como dito, a questão demanda dilação probatória exauriente, tornando-se imprescindível apurar se a utilização do veículo pelo filho do segurado era ocasional ou se este era o condutor habitual, o que caracterizaria omissão culposa ou dolosa de informação essencial no momento da contratação (CC, art. 766).

Com tais considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

___________________________

1
3.1.4. RISCOS EXCLUÍDOS (PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA)

Salvo quando por expressa menção em contrário, este seguro não garante qualquer indenização de eventos decorrentes de:

(...)

u) perdas ou danos ocorridos quando o veículo segurado for conduzido ou posto em movimento por pessoa com idade inferior a 25 anos e desde que não tenha sido contratada a Cláusula Padrão n.º 30 especificada como Cobertura Adicional da Apólice.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.